Tribunal: TJDFT
Processo: 0726673-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0726673-22.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: ISRAEL FERNANDO DE CARVALHO BAYMA EMBARGADO: ANTONIO MARTINS SOARES SOUTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21/08/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR